Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-76.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001169-76.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A.L.A. LTDA - ME - CNPJ: 09.153.902/0001-32 (APELADO), ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 196.552.658-62 (APELADO), ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 661.103.781-00 (APELADO), TACIANE RIBEIRO NICOLLATTI - CPF: 701.847.931-22 (APELADO), EXPEDITO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 547.198.791-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

2. Apelo improvido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANEIROS A. L. A. LTDA EPP e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução Fiscal, que deixou de receber a inicial e reconheceu de oficio a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito.

Sustenta, em síntese, o Apelante, a não ocorrência da prescrição dos débitos espelhados na CDA, visto que os fatos geradores aconteceram entre 2012 a 2015, contudo, a constituição definitiva do crédito não se deu na mesma data, apontando que a CI Nº 485/2021/CCCR/SUIRP/SEFAZ, anexada por ocasião do recurso de apelação, informa que os DAR’s nº 9990405490188 e 9990405490269, utilizados para os lançamentos constantes na CDA objeto da discussão, foram impugnados por meio do Processo nº 5117429/2011, tendo sido proferida decisão administrativa em 17/06/2014, após o que, os lançamentos foram convertidos no Aviso de Cobrança nº 1651701, o que por sua vez foi publicado no Diário Oficial de 02/01/2017, de modo que nessa data teve início o prazo prescricional, cujo termo final seria apenas em 02/01/2022.

Defende, assim, o prosseguimento do feito até a integral quitação dos débitos de TACIN, apontando a higidez de tais débitos, diante da recente modulação de efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 – efeitos
ex nunc
,

a partir do trânsito em julgado, sendo que os fatos geradores cobrados se referem ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que deixou de receber a inicial, bem como reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, em síntese, pelos seguintes fundamentos:

“A presente Execução fiscal foi protocolizada na data de 23/02/2021 objetivando a cobrança de créditos inscritos em Certidão de Dívida Ativa nº 20173363 acostada no ID nº 49643903.

(...)

Destarte, a constituição dos créditos tributários ocorreram nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 (ID nº 49643903), tendo sido protocolada a execução fiscal em 23/02/2021.

Desse modo, considerando que a constituição dos créditos ocorreu nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, o protocolo da ação em 2021, constata-se que os créditos executados encontram-se prescritos.

(...)

Ante o exposto, deixo de receber a inicial, bem como RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto da CDA nº 201510868 (ID nº 46577774) e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

”

Em sentido oposto, sustenta o Apelante a não ocorrência da prescrição dos débitos espelhados na CDA, sob o argumento de que a constituição definitiva dos créditos tributários perseguidos ocorreu apenas com o julgamento do Processo nº 5117429/2011, que impugnou administrativamente os DAR’s nº 9990405490188 e 9990405490269, o que se deu em 17/06/2014, mas apenas foi cientificado ao executado em 02/01/2017, com a publicação no diário oficial do Aviso de Cobrança nº 1651701.

Pois bem, inicialmente, importante enfatizar a possibilidade jurídica do reconhecimento de ofício da prescrição ocorrida antes do ajuizamento da inicial, nos termos da jurisprudência deste e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CRÉDITO ORIUNDO DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTAGEM PELO PRAZO DA SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA –
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 409 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CRÉDITO PRESCRITO ANTES DA PROMOÇÃO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – A prescrição dos créditos oriundos do não pagamento de multa por infração ambiental, deve ser observada conforme disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, cujo início é o término do respectivo processo administrativo, e final sendo o decurso de 5 anos.

2 –
Não há que se falar em princípio da vedação à decisão surpresa, nos casos em que os créditos vindicados por meio de execução fiscal, já estejam prescritos antes da promoção da ação, uma vez que o reconhecimento pode ser realizado de ofício, como preceitua a Súmula 409 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1000971-09.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Em relação ao mérito da discussão, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2021, objetivando o recebimento dos créditos estampados na Certidão de Dívida Ativa nº 20173363, relativos à Infração 19.10.1 – Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; à Infração 24.1.18 – Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Desconto; e à Infração 24.1.26 – Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada.

Ao pormenorizar o débito, a própria CDA indica as datas de constituição dos créditos, sendo compreendidos entre 20/05/2012 a 20/12/2015 – ID 117044040 – pag. 1 a 3.

Justamente por essa razão é que foi reconhecida de ofício a ocorrência da prescrição, já que o ajuizamento da ação em 2021 ultrapassou o quinquênio legal.

O Estado, por seu turno, anexa a Comunicação Interna nº 485/2021/CCCR/SUIRP/SEFAZ, que relata que os DARs nº
9990405490188
e
9990405490269
, utilizados para os lançamentos da CDA 20173363, foram impugnados pelo processo 5117429/2011, que foi julgado em 17/06/2014.

Segue alegando que para a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários não quitados, a Lei 7098/98 instrui sua conversão em Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal, tendo sido gerado o Aviso de Cobrança 1651701, sendo que o contribuinte recebeu ciência do aviso de cobrança em 02/01/2017, quando teve início o prazo prescricional.

Para subsidiar tais afirmações, o Apelante junta aos autos a referida Comunicação Interna e o Aviso de Cobrança nº 1651701, que discrimina os débitos, insertos na Certidão de Dívida Ativa.

Conforme alega,
“os DAR’s nº 9990405490188 e 9990405490269, utilizados para os lançamentos constantes na CDA objeto da discussão, foram impugnados por meio do Processo nº 5117429/2011, sendo a decisão administrativa proferida em 17/06/2014. Após a referida decisão, uma vez vencidos e não pagos, os lançamentos foram convertidos no Aviso de Cobrança nº 1651701, nos termos do que dispõe o art. 39-B, § 1º, da Lei 7.098/98 ”

O argumento leva à ideia de que apenas esses dois DARs foram utilizados para os lançamentos constantes na CDA, entretanto, nota-se que apenas os dois primeiros débitos relacionados no Aviso de Cobrança referem-se aos instrumentos indicados (ID 117044044 – pág. 2).

E analisando o parecer proferido no processo 5117429/2011, que analisou referidos DARs, constata-se que foi dado deferimento integral ao requerimento do contribuinte, para revisar o registro do débito junto ao conta corrente fiscal, uma vez que foi verificado tratar-se de operações com produtos isentos.

Chama atenção, ainda, que mesmo tendo sido deferido integralmente o pedido do contribuinte, os valores seguem constando na Certidão de Dívida Ativa, bastando a verificação dos valores originais de R$ 885,60 e R$ 351,20, referentes aos mencionados DARs (ID 117044044 – pág. 2), que são replicados nos dois primeiros débitos referentes à Infração 24.1.26, na pormenorização dos débitos constantes na CDA (ID 117044040 – pág. 1).

Relativamente ao argumento da Notificação de Lançamento referente à TACIN, não houve impugnação, o que poderia alterar o termo inicial prescricional, mas apenas a decisão pela aplicação de efeito
ex nunc
.

Todos os demais instrumentos constitutivos não foram impugnados, justamente o motivo pelo qual a própria CDA aponta as datas da constituição definitiva do crédito tributário entre 2012 a 2015. Válido rememorar que o Documento de Arrecadação é previsto como instrumento constitutivo do crédito tributário, o que é reforçado pelo próprio Aviso de Cobrança que indica como instrumento constitutivo o DAR. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – ARTIGO 173, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO DECORRIDO –
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR)
– INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUÍNTE NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 39-B, caput, da Lei Estadual n° 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR é meio legítimo de constituição do crédito tributário.

Compete ao contribuinte, nos termos dos artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei nº 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4º, do RICMS/MT (vigente à época), proceder à verificação diária do endereço eletrônico, com o intuito de receber as intimações fiscais.

Não ocorre a decadência do crédito tributário se, após gerado o Documento de Arrecadação, este é encaminhado eletronicamente ao contribuinte dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (N.U 0010816-98.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Portanto, forte em tais fundamentos, resta inequívoca a ocorrência da prescrição, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022